Tribunal: TJMT
Processo: 1016389-28.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MICHELE DA COSTA MATA - CPF: 692.915.781-34 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. AUMENTO INJUSTIFICADO
E DESTOANTE DAS MÉDIAS ANTERIORES.
ALEGAÇÃO DE ACÚMULO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO, CONSOANTE DISPOSTO DO ART. 87, § 1.o, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.o 414/10 DA ANEEL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
REFATURAMENTO.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de
ação de indenização por danos morais c/c declaratória de inexistência de débito
em que a Recorrida
MICHELE DA COSTA MATA
postula
pela readequação da fatura referente ao mês de outubro/2020, com consumo de 664 Kwh no valor de R$ 811,73 (oitocentos e onze reais e setenta e três centavos),

além de reparação por danos morais.
Para tanto, argumenta que recebeu uma fatura com vencimento para 23/11/2020 no valor de R$552,44 (quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), contudo, dias depois foi surpreendida com uma nova cobrança referente ao mesmo mês, porém, valor este muito superior ao que tinha recebido, na quantia de R$811,73 (oitocentos e onze reais e setenta e três centavos), ou seja, uma elevação abrupta e injustificável de sua conta.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
no qual restou declarado inexistente o débito discutido nos autos, determinando-se que fosse readequado o valor da respectiva fatura pela média apurada do consumo dos últimos 12 meses, bem como, condenou a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3.
A parte ré apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, a fim de que seja declarada julgado improcedente os pedidos iniciais.

4.
Em relação à fatura objurgada, restou demonstrado o aumento de consumo sem apresentação de qualquer justificativa pela ENERGISA, mormente porque o consumo registrado no mês de outubro/2020 é pontual e destoa das faturas anteriores e posteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

5.
Conquanto a empresa Recorrente sustente acerca da legitimidade da cobrança em análise, ao argumento de que a fatura competência 10/2020 se refere a acúmulo de consumo do mês anterior, ante a impossibilidade de leitura no local, verifico que não merece acolhimento a sua assertiva, na medida em que não restou comprovado o impedimento alegado, tampouco a emissão de notificação à Reclamante.

6.
Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante na fatura impugnada, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária de energia elétrica.

7.
Dessa maneira, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e, por consequência, a readequação da fatura questionada é medida impositiva, como bem reconhecido na origem.

8.
Por outro lado, a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

9.
Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia e a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

10.
Sentença parcialmente reformada.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTO PROVIDO.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao reconhecimento da falha na prestação do serviço em via de consequência, a desconstituição do débito noticiado na exordial, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

No entanto, entendo que a sentença comporta reforma no que tange a condenação a título de danos morais.

Como se vê, o caso em análise retrata mera hipótese de cobrança indevida.

E na esteira da jurisprudência desta E. Turma Recursal, a mera cobrança indevida e ameaça de corte, não configuram, por si só, dano moral.

Com efeito, ainda que tenha havido cobrança indevida e ameaça de corte, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a efetiva interrupção do serviço essencial e/ou a negativação do seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

Pelo todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA S/A
, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e
EXTIRPAR
a condenação por danos morais, no mais, mantendo-se, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022